Tribunal: TJDFT
Processo: 0724735-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0724735-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDO DE LIQUIDACAO FINANCEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO AGRAVADO: SILVESTRIN FRUTAS BRASILIA LTDA, DANIEL SILVESTRIN, JOAO PAULO LAZZARI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FUNDO DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0053133-65.2012.8.07.0001, indeferiu o pedido de concessão de tutela urgência para determinar o arresto cautelar de bens via Bacenjud e Renajud dos agravados. Narra que houve sucessivas modificações societárias na empresa executada nos autos de origem (DISTRIBUIDORA DE FRUTAS MARTONETO), de modo que a sociedade cuja desconsideração requer (SILVESTRIN FRUTAS BRASÍLIA LTDA) seria, em verdade, sucessora irregular da empresa executada, que teria feito um trespasse de fato, visando evitar suas obrigações contratuais. Afirma que os documentos juntados aos autos demonstram que a executada (Distribuidora de Frutas Martoneto) e a agravada efetivaram o trespasse irregular. Sustenta que ao arresto prévio de bens da agravada é essencial para o alcance da finalidade da execução, uma vez que, caso tenham conhecimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, irão se desfazer ou desviar o patrimônio a fim de frustrar a tutela executiva. Salienta que estão presentes nos autos a urgência da medida, a probabilidade do direito, o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo. Tece outras considerações e colaciona julgados em abono a tese recursal defendida. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação de tutela para que seja deferido o arresto cautelar de valores em conta dos agravados, via sistema Bacenjud, bem como o bloqueio de veículos via Renajud. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, confirmando a liminar pleiteada. Preparo recolhido (ID 17908948). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo que não estão presentes estes requisitos. Para melhor compreensão do caso em análise, registro que o exequente/agravante requereu nos autos de origem a instauração de desconsideração de personalidade jurídica para direcionar a execução em face dos agravados (ID 66190367), pleiteando, também, a concessão de tutela de urgência para que fosse deferido o arresto cautelar de valores via Bancenjud nas contas da sociedade empresarial que pretende a desconsideração. A decisão agravada ponderou que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência cautelar requerida, mas acolheu o pedido para determinar o processamento do incidente da desconsideração da personalidade jurídica. Transcrevo a decisão: 1. Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença movido pela parte credora acima nominada contra a sociedade empresária supra identificada, em que se pede a desconsideração da personalidade jurídica. 2. Não reputo presentes, desde logo, os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência vindicada, notadamente a probabilidade do direito invocado pelo autor. 2.1. Com efeito, narra o autor que teria havido sucessivas modificações societárias na empresa ré, de modo que a sociedade cuja desconsideração requer (SILVESTRIN FRUTAS BRASÍLIA LTDA) seria, em verdade, sucessora irregular da Distribuidora de Frutas Martonetto, que teria feito um trespasse de fato, de modo a evitar suas obrigações comerciais e civis. 2.2. O quadro societário da empresa SILVESTRIN, no entanto, dá conta de que seus atuais sócios são João Paulo Lazzari, João Fernando Silvestrin e Silvestrin Participações Ltda. 2.2.1. Todos esses sócios, em verdade, são alheios à sociedade devedora, não havendo, a esta altura, sequer indícios de que os sócios da empresa ré tenham usado a personalidade jurídica da SILVESTRIN FRUTAS BRASÍLIA LTDA para frustrar a presente execução. 2.2.2. A identidade de localização e de finalidade empresarial, também neste momento da cognição, não induzem à probabilidade do direito invocado, carecendo de maior robustez probatória, que poderá, naturalmente, ser alcançada em momento mais avançado da instrução. 2.2.3. É que a empresa está localizada no CEASA, que é, por excelência, o ponto comercial mais vocacionado para o comércio de frutas, verduras e legumes no DF, razão pela qual não se vislumbra, apenas por isso, e desde logo, a sucessão empresarial. 2.2.4. A absorção de diversos funcionários da empresa devedora, por outro lado, é indício importante, mas deve ser sopesado durante a instrução do feito, pois não há notícias sobre o motivo pelo qual a devedora original encerrou suas atividades comerciais. 3. Com tais argumentos, indefiro, por ora, a tutela de urgência vindicada. 4. Autorizo o processamento do incidente nos próprios autos, visando a sua celeridade. 4.1. Efetue a Secretaria as anotações e registros necessários. 5. Fica suspenso o processo de execução, conforme determinado no artigo 134, § 3o, do CPC. 6. Conforme determina o artigo 135 do CPC, citem-se os sócios indicados em ID n. 66190386. Assim, a controvérsia do recurso cinge-se em avaliar se restaram presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência cautelar consistente no deferimento de arresto, disposto no artigo 301 do CPC. Realizado o breve resumo para delimitação da matéria a ser analisada, passo ao exame do mérito recursal. No intuito de assegurar o cumprimento da obrigação, o Código de Processo Civil possibilitou, de forma específica no artigo 830 e de forma genérica no artigo 301, a constrição prévia de bens, com finalidade acautelatória de garantir futura penhora e expropriação de bens, mormente quando evidenciados fortes indícios de ameaça de dilapidação de patrimônio, a fim de frustrar a execução. Nesse sentido, a doutrina costuma diferenciar o arresto executivo, condicionado à tentativa frustrada de citação do devedor, do arresto cautelar, subordinado aos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, previsto no artigo 301 do CPC. Sobre a matéria, assim ensina José Miguel Garcia Medina: V. Arresto. O arresto concedido a título cautelar tem por objetivo assegurar a realização futura de penhora em execução por quantia certa – pode incidir, pois, sobre quaisquer bens penhoráveis. A lei processual prevê o arresto como medida executiva, a ser realizada ex officio pelo oficial de justiça no curso da execução por quantia em dinheiro (cf. art. 830 do CPC/2015). À semelhança do arresto executivo, também o arresto cautelar tende a se converter em penhora (cf., quanto ao arresto executivo, art. 830, § 3.o, do CPC/2015). Os pressupostos de tais medidas, contudo, são distintos. No caso do arresto cautelar, exige-se a demonstração de periculum e fumus e decisão judicial que determine a realização da medida. No caso do arresto executivo, basta que o oficial de justiça não localize o executado para realizar a citação, mas encontre bens penhoráveis (cf. art. 830 do CPC/2015). (Nono Código de Processo Civil Comentado [livro eletrônico]: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973. 1.ed – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015) (destaquei) No caso dos autos, trata-se de verdadeiro arresto cautelar, porquanto as agravadas ainda não fazem da execução, assim, imprescindível estarem presentes nos autos os requisitos constantes no artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo ou risco ao resultado útil do processo: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. Com efeito, a jurisprudência desta eg. Casa de Justiça entende que o perigo do dano apto a ensejar a necessidade de deferimento do arresto cautelar deve ser avaliado por meio da existência de elementos probatórios que indiquem a possível frustração da futura satisfação do crédito, tais como aquelas que revelam o intento do devedor de se ausentar furtivamente, vender bens, tornar-se insolvente, contrair dívidas ou transferir a titularidade de bens. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRESTO. EXIGÊNCIA DE DÍVIDA LIQUÍDA E CERTA. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO. AUSÊNCIA DE PROVAS. DECISÃO MANTIDA. 1. Na presente hipótese a recorrente pretende que seja deferido liminarmente o arresto dos bens que compõem a esfera patrimonial dos devedores, ora agravados. 2. Convém ressaltar que o Código de Processo Civil em vigor excluiu do ordenamento jurídico pátrio as denominadas ações cautelares nominadas e, atualmente, remanesce no texto, de forma expressa, além da providência prefigurada no art. 305 do CPC, o deferimento de medidas urgentes no exercício do poder geral de cautela (art. 301 do CPC). 3. Apesar da nova sistemática adotada, o Código de Processo Civil, no referido art. 301, deixou margem para o deferimento de algumas espécies de tutelas cautelares nominadas como o arresto, sequestro, arrolamento de bens e o protesto. 4. O arresto exige a existência de prova literal de dívida líquida e certa. 5. Com efeito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo deve ser avaliado por meio da existência de elementos probatórios que indiquem a possível frustração da futura satisfação do crédito, tais como aquelas que revelam o intento do devedor de se ausentar furtivamente, vender bens, tornar-se insolvente, contrair dívidas ou transferir a titularidade de bens etc. 6. No caso, não há nos autos prova de eventual tentativa, por parte dos recorridos, de ocultação ou a prática de artifício ardiloso com a finalidade de esvaziamento do patrimônio dos devedores. 7. A mera existência de ação possessória cujo objeto é o bem imóvel negociado entre as partes não é suficiente para provar que o vendedor, apenas por ter celebrado o referido negócio jurídico, pretende dilapidar o patrimônio para se esquivar de futuras demandas. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1248687, 07101393720198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 25/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO OU INSOLVÊNCIA. DECISÃO. MANUTENÇÃO. Para a antecipação dos efeitos da tutela devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não há nos autos prova segura da relação negocial firmada entre as partes e nem indícios de que as agravadas estão dilapidando o próprio patrimônio ou tornando-se insolventes, de modo que a análise das afirmações do agravante demanda dilação probatória para que seja deferido o arresto pleiteado. Inexiste fundamento para o deferimento do pleito liminar, devendo a questão ser submetida à devida instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (Acórdão 1261504, 07081688020208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CRÉDITO. EXISTÊNCIA NÃO COMPROVADA. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. 1. A medida de arresto exige que seja demonstrado que a parte demandada não dispõe de patrimônio suficiente para satisfazer obrigação pecuniária que eventualmente vier a ser constituída nos autos, ou ao menos seu estado de insolvência, e que se encontra dilapidando seu patrimônio com finalidade de frustrar futura execução. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1129661, 07157503920178070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2018, publicado no DJE: 17/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) No caso dos autos, não restaram demonstrados tais requisitos. Em que pese a argumentação do agravante no sentido de que os agravados, uma vez citados para responderem ao incidente de desconsideração, acabarão dilapidando ou escondendo o seu patrimônio para frustrar o pagamento do débito, não restou demonstrado de plano a probabilidade do direito e o perigo ao resultado útil do processo, isso porque não há nenhum indício de que os agravados pretendam frustrar de qualquer maneira o pagamento de eventual condenação, tais como a venda de bens, dilapidação de patrimônio ou outros meios que possam levar os agravados à insolvência. A presunção existente no ordenamento jurídico pátrio é a da boa-fé, não sendo possível admitir, sem robusto conjunto probatório, que uma das partes pretende empreender esforços para se furtar do cumprimento de sua obrigação. Além disso, cumpre observar, como bem registrou o juízo a quo, que o quadro societário da empresa a que se pretende o redirecionamento da execução é alheio à sociedade empresarial devedora, assim, a análise do pedido do exequente/agravante deve ser melhor analisado na instância de origem, após ter sido oportunizado aos agravados o seu direito de se manifestar nos autos, nos termos da previsão contida no artigo 135 do CPC: Art. 135. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias. Assim, não tendo restado demonstrado de plano os requisitos acima delineados, somente depois de oportunizado aos agravados se manifestarem sobre incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos autos de origem, é que o juízo poderá determinar o arresto de bens da sociedade empresarial e dos sócios, caso entenda necessário. Quanto ao tema, colham-se os seguintes julgados desta eg. Casa de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCEDIMENTO DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PLEITO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR DE ARRESTO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A simples afirmação de que a empresa devedora acabará dilapidando ou escondendo o seu patrimônio para frustrar o pagamento do débito não possibilita o deferimento de medida de tutela de urgência, uma vez que somente poderá ser deferida quando comprovada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC. 2. Somente pode ser determinada a tutela de urgência se houver relevantes indícios de que dilapidação do patrimônio e a certeza de que os fatos ocorreram conforme narrado. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1233514, 07125210320198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO. CABIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA. ARRESTO. PRESSUPOSTOS AUSENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3. Recebido o incidente, o juízo da causa deverá citar o sócio ou a pessoa jurídica, que será citada(o) para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias. Finalizada a etapa instrutória, o magistrado responsável resolverá o incidente por decisão interlocutória (inteligência dos artigos 133 e seguintes do CPC-2015). 4. Não sendo o caso de indeferimento liminar, em face da absoluta ausência dos pressupostos para o processamento do incidente, deve o magistrado instaurar o incidente nos termos das normas de regência. 5. Tratando-se de litisconsortes passivos, o magistrado está autorizado a reconhecer a ilegitimidade passiva de um ou mais e, em consequência, determinar sua exclusão do polo passivo, prosseguindo a ação em desfavor dos réus remanescentes. 6. Não demonstrados elementos mínimos para caracterizar a pertinência subjetiva de alguns dos litisconsortes passivos, deixando a parte autora de apontar qualquer conduta que ensejasse os referidos réus a responder pelos prejuízos que alega ter tido, cabível o reconhecimento, ab initio, da ilegitimidade passiva de ofício pelo próprio juízo ao apreciar a petição inicial. 7. O magistrado pode deferir a tutela de natureza de natureza cautelar, dentre eles o arresto, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo e sempre visando assegurar o direito vindicado (art. 300 do CPC/2015). 8. Ausente elementos para o juízo de verossimilhança quanto às alegações fáticas e não havendo prova documental robusta capaz de assegurar a probabilidade do direito vindicado, inviável o deferimento liminar da tutela cautelar do arresto. 9. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1227536, 07132286820198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 13/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE CONHECIMENTO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. SÓCIA DA EMPRESA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. I - A sócia da empresa-ré não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que requer indenização por descumprimento contratual, uma vez que o contrato inadimplido foi entabulado com a pessoa jurídica. II - A demonstração de indícios quanto ao preenchimento dos requisitos objetivos (incapacidade de satisfação do débito) e subjetivos (abuso de personalidade e confusão patrimonial) que ensejam a incidência da desconsideração da personalidade jurídica são suficientes para que seja determinada a instauração do incidente requerido. III - Somente depois de oportunizado às partes se manifestarem sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, é que o Juízo poderá determinar a penhora e arresto de bens da sócia, sendo imperioso se respeitar o contraditório e a ampla defesa. IV - Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1181552, 07061311720198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 5/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaquei) Nesse contexto, em sede de cognição sumária, não vislumbro presente a relevante fundamentação apta à concessão da tutela antecipatória pretendida no presente recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo de Origem dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 21 de julho de 2020 20:03:18. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador